Tribunal: TJMT
Processo: 1030278-26.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030278-26.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[S. D. S. C. - CPF: 071.014.791-03 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSELY ALVES DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 019.180.341-33 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1030278-26.2021.8.11.0041.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDOS: JOSELY ALVES DA SILVA FIGUEIREDO.

S. D. S. C.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO SEM SOLICITAÇÃO DE EXAMES – ERRO NO DIAGNOSTICO – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO POR EXAMES SOLICITADOS POR MÉDICO PARTICULAR DE ENFERMIDADE COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRURGICO IMEDIATO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado e recurso adesivo tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais (R$ 6.000,00) derivados de negligência em atendimento médico.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência de negligencia no atendimento do esposo da parte recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a inexistência de negligencia no atendimento do esposo da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, a responsabilidade civil imposta ao Município recorrente não decorre de negligência quanto ao tratamento médico que seria necessário a parte recorrida, mas sim, pela falta de assistência médica, quando não foi solicitados exames para identificação do quadro real da paciente, da qual, necessitava de tratamento de urgência, conforme muito bem pontuado na r. sentença:

O receituário médico anexado ao id. 64196461 formulado pela Médica Dra. Yasmin A. Fittipaldi na data de 06/03/2020 comprovam que a servidora limitou-se a prescrever medicação para tratamento de vermes (Nitazoxanida 500 mg), dor (Buscopam composto) e náusea (Plasil), sem solicitação de exames ou orientação de retorno em caso de persistência de sintomas.

Comprova que em seguida, na data de 09/03/2020 realizou exames laboratoriais e de imagens solicitados por médico particular os quais concluíram o achado de “Apendicite aguda com bloqueio intestinal” e realizou tratamento correto.

Vê-se, pois, pelo conjunto probatório dos autos que a recorrida, ao se deparar com a continuidade dos sintomas buscou atendimento particular do qual solicitou a realização de exames, constatando o quadro de urgência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023